Tribunal: TJMT
Processo: 0025872-57.2013.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025872-57.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMPER CONSTRUCOES ELETRICAS LIMITADA - CNPJ: 15.045.966/0001-12 (APELADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), J. GONCALVES JUNIOR - CNPJ: 14.134.107/0001-37 (APELANTE), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), JAIR GONCALVES JUNIOR - CPF: 694.203.861-04 (APELANTE), MANOEL MARQUES DE SOUZA - CPF: 469.257.751-72 (APELANTE), EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO - CPF: 938.604.801-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE J. GONÇALVES E JAIR GONÇALVES NÃO PROVIDO, RECURSO DE MANOEL MARQUES DE SOUZA NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO MEDIANTE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE EQUIPAMENTOS. EMISSÃO FRAUDULENTA DE NOTA FISCAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE NÃO CONHECIDO E RECURSO DOS PRIMEIROS APELANTES NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelações Cíveis interpostas por Jair Gonçalves Júnior, J. Gonçalves Júnior - ME e Manoel Marques de Souza contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Amper Construções Elétricas Ltda., declarando a inexistência de relação jurídica relativamente à nota fiscal nº 304 e condenando os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além da substituição ou indenização de equipamentos apropriados indevidamente.

II.

Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os recursos atendem aos requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à observância do princípio da dialeticidade e se houve inovação recursal; (ii) verificar se há provas suficientes para configuração de fraude e responsabilidade solidária dos apelantes; (iii) analisar se o Juízo cível possui competência para declarar a inexistência de relação jurídica fundada em nota fiscal com reflexos tributários; (iv) examinar se os valores fixados a título de indenização por danos morais e honorários advocatícios são proporcionais e razoáveis.

III.

Razões de decidir

3. Os pedidos de concessão dos benefícios da justiça gratuita foram deferidos em decisão anterior diante da comprovação da hipossuficiência econômica.
4. O recurso interposto pelo segundo apelante não foi conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante se limitou a repetir integralmente os argumentos apresentados em contestação e alegações finais, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença condenatória.
5. O conjunto probatório demonstra de forma robusta a fraude perpetrada pelos apelantes, consistente na locação irregular de equipamentos da apelada mediante emissão e posterior cancelamento de nota fiscal, com atuação conjunta e indispensável de cada um dos réus para a consumação do ilícito.
6. A responsabilidade solidária encontra amparo no ordenamento jurídico, uma vez que as condutas dos réus concorreram diretamente para o mesmo resultado danoso, sendo que Jair negociou a locação dos equipamentos e Manoel emitiu o documento fiscal necessário para dar aparência formal à operação fraudulenta.

7. A absolvição criminal de Manoel por insuficiência de provas não impede a análise da responsabilidade civil, que independe da criminal, salvo quando reconhecida a inexistência do fato ou da autoria na esfera penal.
8. A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, ainda que sem conhecimento do outro, dispensa autorização judicial e não torna a prova ilícita, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.
9. O Juízo cível possui competência para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no campo das relações privadas, sem invadir a competência da Fazenda Pública para análise de questões tributárias, limitando-se a reconhecer que a apelada jamais anuiu com a operação fraudulenta.
10. Os danos materiais decorrem dos valores de locação indevidamente percebidos pelos réus em prejuízo da legítima proprietária dos equipamentos, devendo ser apurados em liquidação de sentença.

11. O dano moral à pessoa jurídica está configurado pela maculação de sua honra objetiva, reputação e credibilidade no mercado, em razão do uso indevido de seu nome e da emissão de documento fiscal fraudulento.

12. O valor de vinte mil reais fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta, à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, cumprindo a dupla função de compensar a vítima e desestimular a reiteração de práticas semelhantes.
13. Os honorários advocatícios fixados em quinze por cento sobre o valor da condenação refletem adequadamente a complexidade da causa e o tempo de tramitação processual superior a dez anos.

IV.

Dispositivo e tese

14. Pedidos de gratuidade da justiça deferidos. Recurso do segundo apelante não conhecido. Recurso dos primeiros apelantes não provido. Honorários advocatícios majorados para dezoito por cento do valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. O recurso de apelação que não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a repetir integralmente os argumentos apresentados em peças anteriores, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido. 2. A responsabilidade solidária entre os autores do dano configura-se quando a pluralidade de condutas concorre diretamente para o mesmo resultado danoso, sendo desnecessária a existência de vínculo jurídico formal entre os réus. 3. A absolvição criminal por insuficiência de provas não impede a análise da responsabilidade civil, que independe da criminal, salvo quando reconhecida a inexistência do fato ou da autoria na esfera penal. 4. A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, ainda que sem conhecimento do outro, dispensa autorização judicial e não torna a prova ilícita. 5. O Juízo cível possui competência para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no campo das relações privadas, sem invadir a competência da Fazenda Pública para análise de questões tributárias."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 792, 927, 935 e 942; CPC, arts. 85, §11, 371, 373, I e II, 932, III, 1.007, §4º, 1.010 e 1.013, §1º; CDC, arts. 6º, IV e VIII, e 47.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 227 do STJ. TJ-MT - Apelação Cível 10273084820248110041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
JAIR GONÇALVES JÚNIOR
e
J. GONÇALVES JÚNIOR - ME
(ID 207215482) e
MANOEL MARQUES DE SOUZA
(ID 350219436) contra sentença proferida pela 8ª Vara Cível de Cuiabá (ID 205606769), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
AMPER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
.

A autora narrou que atuava no ramo de construção de linhas de transmissão elétrica e, após encerrar suas atividades nessa área, passou a locar seus equipamentos. Sustentou que os réus, sem qualquer autorização, apropriaram-se de parte de seu patrimônio, emitindo a nota fiscal nº 304 em nome da empresa, o que gerou crédito tributário de R$ 16.428,80. Alegou jamais ter outorgado poderes aos réus para negociar em seu nome, imputando-lhes a prática de fraude consistente na locação e venda de bens de sua propriedade a terceiros, em benefício próprio.

Foi deferida liminar determinando a devolução dos bens descritos na nota fiscal nº 304.

Os réus
J. Gonçalves Locação de Equipamentos Ltda.
e
Jair Gonçalves Júnior
apresentaram contestação, arguindo preliminar de sobrestamento do feito em razão de investigação criminal sobre os mesmos fatos. No mérito, defenderam a regularidade das operações, alegando existência de procuração em favor de Jair e contrato de locação com a empresa Vilhena (Elecnor), requerendo a improcedência da demanda.

O réu
Manoel Marques de Souza
também apresentou contestação, afirmando que, como encarregado do almoxarifado, apenas emitia notas fiscais mediante requisição do setor de transportes e com anuência da diretoria, impugnando a gravação de reunião apresentada pela autora como prova ilícita.

Após a instrução processual, o Juízo proferiu sentença (ID 205606769) julgando parcialmente procedentes os pedidos para: (a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente à nota fiscal nº 304; (b) condenar solidariamente os réus à substituição dos equipamentos por outros de igual qualidade e função ou, não sendo possível, indenizar pelo valor de mercado vigente; (c) condenar ao pagamento de indenização por danos materiais, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, abrangendo os valores de locação percebidos pelos réus desde a emissão da nota fiscal nº 304 até a efetiva devolução dos equipamentos; (d) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00; (e) condenar os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

O Juízo fundamentou sua decisão no reconhecimento de que os réus Jair e Manoel atuaram conjuntamente para a locação irregular dos equipamentos, com a emissão de nota fiscal e seu posterior cancelamento. Consignou que a prova testemunhal confirmou que Jair realizou a locação e que Manoel era o responsável pela emissão de nota, sendo que um não conseguiria realizar os desvios sem o outro.

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração por Manoel Marques de Souza, os quais foram parcialmente acolhidos (ID 213038028) apenas para esclarecer que a condenação à substituição ou indenização se refere exclusivamente aos equipamentos constantes da nota fiscal nº 304 que não foram devolvidos à autora, excluindo-se o cabo piloto de 24mm que já foi recuperado.

Jair Gonçalves Júnior
e
J. Gonçalves Júnior - ME
interpuseram Recurso de Apelação (ID 207215482), requerendo preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, alegam: (i) ausência de provas suficientes para configuração de fraude e erro na valoração das provas testemunhais e documentais; (ii) regularidade das operações e existência de procuração válida; (iii) impossibilidade de responsabilidade solidária entre os réus; (iv) incompetência do Juízo para declaração de nulidade de nota fiscal com reflexos tributários; (v) inexistência de dano material comprovado; (vi) excesso na fixação de indenização por danos morais e desproporcionalidade na condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Nas Contrarrazões (ID 211863645), a apelada sustenta que o recurso não merece prosperar. Preliminarmente, argui inovação recursal e supressão de instância, pois os apelantes trazem matérias que não foram submetidas ao crivo do Juízo de origem. No mérito, defende a robusta comprovação do ato ilícito e da responsabilidade solidária, a competência do Juízo cível para declarar a inexistência de relação jurídica, a configuração do dano moral e a razoabilidade do quantum indenizatório.

Posteriormente,
Manoel Marques de Souza
também interpôs Recurso de Apelação (ID 215806898), requerendo preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, repete integralmente os argumentos apresentados em sua contestação e alegações finais, sustentando que jamais esteve envolvido em qualquer ato que tivesse como objetivo lesar a autora, que não existe prova nos autos que demonstre seu envolvimento em qualquer ato desonesto, e que a gravação apresentada pela autora constitui prova ilícita. Alega que foi absolvido na esfera criminal (processo nº 0015685-84.2013.8.11.0042) por insuficiência de provas.

Nas Contrarrazões ao recurso de Manoel (ID 223773001), a apelada sustenta preliminarmente o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante se limitou a transcrever a sentença sem combatê-la especificamente, repetindo ipsis literis a matéria alegada em contestação e alegações finais. No mérito, defende a robusta comprovação do ato ilícito e da responsabilidade civil solidária de Manoel, destacando que sua absolvição criminal se deu por insuficiência de provas, e não por inexistência do fato ou da autoria. Afirma que a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, ainda que sem conhecimento do outro, dispensa autorização judicial e não torna a prova ilícita, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Por fim, sustenta a impossibilidade de concessão da gratuidade da justiça ao apelante, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
JAIR GONÇALVES JÚNIOR
e
J. GONÇALVES JÚNIOR - ME
(ID 207215482) e
MANOEL MARQUES DE SOUZA
(ID 350219436) contra sentença proferida pela 8ª Vara Cível de Cuiabá (ID 205606769), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
AMPER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Em primeiro lugar, importante elucidar que foi concedido aos apelantes
JAIR GONÇALVES JUNIOR
e
MANOEL MARQUES DE SOUZA
o benefício da assistência judiciária, na decisão de ID 358577876, diante da comprovação de hipossuficiência econômica, com a apresentação de documentação robusta que demonstra a situação de vulnerabilidade financeira de ambos.

PRELIMINARES

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO DE MANOEL MARQUES DE SOUZA

A apelada sustenta que o recurso interposto por Manoel Marques de Souza não deve ser conhecido, em razão da violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante se limitou a transcrever a sentença sem combatê-la especificamente, repetindo
ipsis literis
a matéria alegada em contestação e alegações finais.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso de apelação contenha razões que efetivamente combatam os fundamentos da sentença recorrida, conforme disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil. A ausência de impugnação específica caracteriza deficiência formal que impossibilita o conhecimento do recurso.

Analisando as razões recursais apresentadas por Manoel (ID 215806898), verifico que, de fato, o apelante se limitou a repetir os argumentos já apresentados em sua contestação e alegações finais, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença que o condenou.

A sentença reconheceu expressamente que "
o conjunto probatório evidencia que os réus Jair e Manoel atuaram conjuntamente para a locação de 24.000 metros de cabo piloto em aço galvanizado 24mm, além de outros equipamentos, com a emissão de nota fiscal e seu posterior cancelamento
" e que "
a prova testemunhal confirma que o Sr. Jair realizou a locação, bem como que o Sr. Manoel era o responsável pela emissão de nota
".

O apelante, contudo, não impugnou especificamente esses fundamentos, limitando-se a alegar genericamente que "
jamais esteve envolvido em qualquer ato que tivesse como objetivo lesar a Recorrida
" e que "
não existe prova nos autos que demonstre o envolvimento do Recorrente MANOEL em qualquer ato desonesto
".

Essa forma de impugnação genérica não atende ao requisito da dialeticidade, pois não permite ao Tribunal analisar adequadamente os fundamentos da sentença recorrida. O recurso deve atacar especificamente os pontos da decisão com os quais o recorrente não concorda, demonstrando de forma clara e objetiva os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, determinando a incidência da taxa de juros de 2,55% ao mês no contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, em especial quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

III. Razões de decidir

1.
O princípio da dialeticidade exige que o recurso de apelação contenha razões que efetivamente combatam os fundamentos da sentença recorrida, conforme disposto no art. 1.010 do CPC/2015
.

2. O recorrente não impugnou os fundamentos que motivaram a decisão de parcial procedência, limitando-se a alegações genéricas e desconexas do decidido.

3.
A ausência de impugnação específica caracteriza deficiência formal que impossibilita o conhecimento do recurso, conforme pacífica jurisprudência do STJ
.

IV. Dispositivo e tese

Apelação não conhecida.

Tese de julgamento:
“
É inadmissível o recurso de apelação que não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.010 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 572.196/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 04.10.2016." (TJ-MT - Apelação Cível: 10273084820248110041, Relator: Marcos Regenold Fernandes, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado)

Portanto,
acolho a preliminar de ausência de dialeticidade
e
não conheço do recurso interposto por Manoel Marques de Souza
, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA PELA APELADA

A apelada sustenta que os apelantes Jair Gonçalves Júnior e J. Gonçalves Júnior - ME trazem à discussão matérias que não foram submetidas ao crivo do Juízo de origem, configurando manifesta inovação recursal.

Analisando as razões recursais (ID 207215482) e a contestação apresentada pelos apelantes, verifico que, de fato, algumas teses foram suscitadas apenas em sede recursal, tais como: (i) a impossibilidade de responsabilidade solidária; (ii) a incompetência do Juízo cível para analisar a relação jurídica subjacente à nota fiscal; e (iii) o pedido de minoração do quantum fixado a título de danos morais.

O princípio do duplo grau de jurisdição e o efeito devolutivo do recurso, previsto no art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil, vedam a supressão de instância. Tentar discutir matérias apenas em sede de apelação, sem que tenham sido suscitadas no momento processual adequado, constitui violação direta a esses princípios.

Contudo, considerando que algumas das matérias suscitadas pelos apelantes guardam relação com os fundamentos da sentença e que a análise dessas questões não prejudica o contraditório, uma vez que a apelada teve oportunidade de se manifestar em contrarrazões, entendo que não há óbice ao conhecimento do recurso.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de inovação recursal
e passo à análise do mérito.

DO MÉRITO

DA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE

Os apelantes sustentam que a sentença incorreu em grave equívoco ao fundamentar-se em presunções e depoimentos contraditórios, sem apresentar provas robustas que demonstrem a prática de fraude por parte dos recorrentes.

Analisando detidamente os autos, verifico que o conjunto probatório é robusto e suficiente para demonstrar a fraude perpetrada em prejuízo da apelada.

A prova documental demonstra que foi emitida a nota fiscal nº 304 em nome da apelada, referente à locação de equipamentos para a empresa Vilhena. Posteriormente, essa nota fiscal foi cancelada no sistema, mas o imposto já havia sido gerado.

A prova testemunhal confirmou que Jair Gonçalves Júnior realizou a locação dos equipamentos e que Manoel Marques de Souza era o responsável pela emissão das notas fiscais. As testemunhas também afirmaram que ninguém, além da diretoria da empresa, teria autorização para vender ou locar o maquinário da empresa.

Além disso, consta nos autos gravação de reunião na qual Manoel Marques de Souza confessou sua participação na emissão da nota fiscal. Embora os apelantes questionem a licitude dessa gravação, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, ainda que sem conhecimento do outro, dispensa autorização judicial e não torna a prova ilícita.

Na esfera criminal, Jair Gonçalves Júnior foi condenado pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, enquanto Manoel Marques de Souza foi absolvido por insuficiência de provas. Contudo, nos termos do art. 935 do Código Civil, a responsabilidade civil independe da criminal, salvo quando a inexistência do fato ou da autoria for reconhecida na esfera penal. A absolvição criminal por insuficiência de provas não impede a análise da responsabilidade civil à luz do conjunto probatório produzido nos autos.

Portanto,
a sentença não se baseou em presunções ou depoimentos contraditórios, mas sim em um conjunto probatório robusto e coerente, que demonstra de forma inequívoca a fraude perpetrada pelos apelantes
.

DA REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES E EXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA

Os apelantes sustentam que demonstraram de forma inequívoca a regularidade das operações realizadas, bem como a existência de procuração válida que amparava os atos praticados.

Contudo, analisando os autos, verifico que a procuração apresentada pelos apelantes não foi reconhecida como válida pela apelada, que negou expressamente ter outorgado poderes a qualquer dos réus para negociar em seu nome.

Além disso, a prova testemunhal confirmou que ninguém, além da diretoria da empresa, teria autorização para vender ou locar o maquinário da empresa. Dessa forma, ainda que existisse uma procuração, ela não teria validade se não foi outorgada pela diretoria da empresa.

O contrato de locação firmado com a empresa Vilhena também não comprova a regularidade das operações, uma vez que foi celebrado sem a autorização da apelada e com base em nota fiscal posteriormente cancelada.

Portanto,
não há como reconhecer a regularidade das operações realizadas pelos apelantes, uma vez que não havia autorização da apelada para a locação dos equipamentos
.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS RÉUS

Os apelantes sustentam que a sentença incorreu em equívoco ao atribuir responsabilidade solidária aos réus, sem que houvesse comprovação de vínculo jurídico ou conluio entre eles.

O art. 942 do Código Civil estabelece que, em casos de ofensa ou violação de direitos, a solidariedade entre os autores do dano se aplica quando há mais de um responsável pela mesma conduta lesiva.

No caso dos autos, a sentença reconheceu expressamente que "
os réus Jair e Manoel atuaram conjuntamente para a locação de 24.000 metros de cabo piloto em aço galvanizado 24mm, além de outros equipamentos, com a emissão de nota fiscal e seu posterior cancelamento
" e que "
Jair e Manoel atuavam em conjunto, pois um não conseguiria realizar os desvios sem o outro, tendo este último papel essencial na emissão das notas
".

Essa constatação demonstra claramente que houve atuação conjunta dos réus, sendo que cada um desempenhou papel essencial no esquema fraudulento: Jair, como responsável pela gestão dos bens, negociou a locação dos equipamentos; e Manoel, como responsável pela emissão de notas fiscais, criou o documento necessário para dar aparência formal à locação e posteriormente o cancelou para ocultar o ilícito.

A responsabilidade solidária decorre do simples fato de que a pluralidade de condutas concorreu diretamente para o mesmo resultado danoso. Não é necessário que haja um vínculo jurídico formal entre os réus, bastando que suas condutas tenham contribuído para a ocorrência do dano.

Portanto,
a condenação solidária está juridicamente bem amparada, comprovada e expressamente fundamentada na sentença
.

DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA

Os apelantes sustentam que a pretensão da apelada de obter a declaração de nulidade da nota fiscal nº 304 encontra óbice na competência do Juízo cível para apreciar questões que envolvam reflexos tributários.

Contudo, a sentença não declarou a nulidade da nota fiscal para fins tributários. O Juízo reconheceu expressamente sua incompetência para tanto, consignando que "
a declaração de nulidade de documento fiscal implicaria a desconstituição de efeitos tributários perante o Fisco Estadual, titular da relação jurídico-tributária
" e que "
a Fazenda Pública não integra a lide, razão pela qual, este Juízo é incompetente para apreciar matéria de natureza tributária
".

A decisão judicial limitou-se, correta e cirurgicamente, a declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes com fundamento no negócio fraudulento que a nota fiscal nº 304 visava acobertar.

Analisar a validade, a existência e a eficácia de um negócio jurídico privado, bem como as responsabilidades civis decorrentes de sua simulação ou fraude, é matéria de competência exclusiva da Justiça Comum Cível. A nota fiscal, no presente caso, é a prova documental do ato ilícito civil, e não o objeto principal da lide em sua natureza fiscal.

Portanto,
a sentença não invadiu a competência da Fazenda Pública, apenas estabeleceu, no campo das relações privadas, que a apelada jamais anuiu com a operação, sendo vítima de uma fraude
.

DA EXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL

Os apelantes sustentam que não há qualquer comprovação de que a apelada tenha sofrido prejuízo financeiro em decorrência das operações realizadas pelos recorrentes, uma vez que o crédito tributário foi devidamente cancelado.

Contudo, a sentença condenou os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, abrangendo os valores de locação percebidos pelos réus desde a emissão da nota fiscal nº 304 até a efetiva devolução dos equipamentos ao pátio da autora.

Dessa forma, o dano material não se refere ao crédito tributário, mas sim aos valores de locação que foram indevidamente percebidos pelos réus, em prejuízo da apelada, que é a legítima proprietária dos equipamentos.

A apelada demonstrou que os equipamentos foram locados para a empresa Vilhena sem sua autorização, e que os valores dessa locação foram recebidos pelos réus. Esse fato, por si só, configura dano material, uma vez que a apelada deixou de receber os valores que lhe eram devidos pela locação de seus próprios equipamentos.

Portanto,
há comprovação de dano material, que deverá ser apurado em liquidação de sentença
.

DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Os apelantes sustentam que o valor de R$ 20.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é excessivo e desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

A fraude perpetrada pelos réus, com o uso indevido do nome da apelada e a emissão de documento fiscal em seu nome para acobertar um desvio patrimonial, inegavelmente maculou sua honra objetiva, ou seja, sua reputação, credibilidade e bom nome no mercado em que atua.

O dano moral à pessoa jurídica está previsto na Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de indenização mostra-se absolutamente razoável e proporcional à gravidade da conduta, à extensão do dano e à capacidade econômica das partes. A quantia cumpre a dupla função de compensar a vítima e de desestimular os ofensores a reiterarem práticas semelhantes, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito.

Portanto,
não há que se falar em redução do valor da indenização por danos morais
.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Os apelantes sustentam que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação é desarrazoada.

O Código de Processo Civil estabelece que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, levando em consideração critérios como a complexidade da causa e o tempo de tramitação processual.

No presente caso, a demanda apresentou elevada complexidade, envolvendo a análise de diversas provas documentais e testemunhais, além de ter tramitado por mais de 10 anos. Dessa forma, o percentual de 15% aplicado reflete adequadamente as peculiaridades do processo.

Portanto,
não há que se falar em redução dos honorários advocatícios
.

Diante de todo o exposto, verifico que a sentença foi proferida com pleno acerto técnico e jurídico, devendo ser mantida em sua integralidade.

O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que os apelantes atuaram conjuntamente para a locação irregular dos equipamentos da apelada, com a emissão de nota fiscal e seu posterior cancelamento, configurando fraude que causou danos materiais e morais à apelada.

A responsabilidade solidária está devidamente fundamentada, uma vez que cada um dos réus desempenhou papel essencial no esquema fraudulento. O Juízo não invadiu a competência da Fazenda Pública, limitando-se a declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no campo das relações privadas.

Os danos materiais e morais estão devidamente comprovados, e os valores fixados a título de indenização e honorários advocatícios são razoáveis e proporcionais.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso interposto por MANOEL MARQUES DE SOUZA
(ID 215806898), em razão da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

NEGO PROVIMENTO ao recurso
de
JAIR GONÇALVES JÚNIOR
e
J. GONÇALVES JÚNIOR - ME
(ID 207215482), mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Majoro os honorários advocatícios de 15% para 18% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026